Tribunal: TJDFT
Processo: 0709961-53.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. JUROS ABUSIVOS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DEMANDA PREDATÓRIA. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. MÉTODO PRIVADO DE CERTIFICAÇÃO. VALIDADE. REQUISITOS. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. MULTA AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO. APURAÇÃO APARTADA. NECESSIDADE. INDÍCIOS DE CRIME. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO (CPP, ART. 40).
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015.
2. As assinaturas eletrônicas que utilizam certificados não emitidos no âmbito da ICP-Brasil são consideradas válidas quando o meio é admitido pelas partes ou aceito pela pessoa a quem o documento for oposto (MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o).
3. Considera-se prejudicada a validade da assinatura digital, realizada por certificado privado emitido fora da IPC-BRASIL, quando há elementos que não permitam a identificação inequívoca do signatário.
4. Considera-se ato atentatório ao exercício da jurisdição (contempt of court) o descumprimento das decisões jurisdicionais e a prática de atos que embaracem a sua efetivação.
5. Há vedação expressa que afasta a condenação de ato atentatório à dignidade de justiça direcionada ao advogado, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria em autos apartados (CPC, art. 77, § 6o). Havendo indícios de crime e de infração ética praticados por advogado, é cabível a remessa de cópia dos autos à Ordem dos Advogados e ao Ministério Público para apuração e providências.
6. Presentes indícios de demanda predatória, o fato deve ser comunicado ao Núcleo de Monitoramento de Perfil de Demandas - NUMOPEDE, que integra a estrutura da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme Portaria GC no 89, de 24 de abril de 2019, para conhecimento e adoção de providências.
7. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.